Tribunal: TJBA
Processo: 8003300-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003300-69.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AELO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
Marcos Assunção registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO, MARIA FERNANDA LADEIRA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E CIVIL
. APELAÇ
ÕES

CÍVEIS
.
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA
.
ENTREGA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVADA
. FALTA DE HIGIDEZ NO TÍTULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL.
RECURSO
S IMPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso
s
de apelação interposto
s

contra sentença que declarou a inexistência de protesto indevido de duplicata, por ausência de entrega das mercadorias.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão
em discussão consiste em saber: (i) se a endossatária atuou de boa-fé ao protestar duplicata não acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria; (ii) verificar a responsabilidade solidária do fornecedor intermediador da venda; e (iii) determinar o
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O protesto de
duplicata
desacompanhad
a
de prova da entrega da mercadoria configura-se ato negligente pela endossatária, em desacordo com os requisitos legais do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, devendo responder
pelos prejuízos causados por seu ato, em conformidade com a tese fixada no
REsp nº 1.063.474/RS.

4.
A responsabilidade solidária
do fornecedor intermediador da compra (representante)
decorre da aplicação dos arts. 2º e 34 do CDC e da teoria finalista mitigada, que ampliam a proteção ao consumidor para abarcar toda a cadeia de fornecimento.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) nos casos de protesto indevido de título, sendo suficiente a demonstração do ilícito para configurar o direito à indenização.

6. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 é adequado e proporcional ao caso, considerando os prejuízos decorrentes do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelaç
ões
cív
eis improvidas
.
Majoração dos honorários sucumbenciais para 17%.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/68, art. 15; CDC, arts. 2º e 34; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:REsp 1.063.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ, j. 22/10/2008; REsp 1059663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ, j. 27/10/2009; AgRg no AREsp 698938/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, STJ, j. 30/11/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003300-69.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
AELO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros
e como apelada
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR27